Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-04.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003925-04.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0003-25 (APELADO), MARTINA BATISTA DE CARVALHO - CPF: 042.174.965-24 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0003-25 (EMBARGANTE), RICARDO SEFRIN NEGRO - CPF: 228.560.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
, CONTRADIÇÃO
, ERRO MATERIAL

E

OBSCURIDADE
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Seara Alimentos Norte Ltda
em fac
e

d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
retificou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
contraditório, na medida em que presumiu a ocorrência de dano ambiental.

Aduz a omissão do acórdão, haja vista que comprovou a ausência de vestígio de depósito de animais no solo

Argumenta que a decisão é obscura, porque não considerou a dupla penalização pelos mesmos fatos.

Por fim, sustenta a existência de erro material no ponto em que, no voto condutor, estabelece que os danos causados devem ser verificados por meio de cumprimento de senten
ça.

Demais disso,
opôs
os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id. 202333183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Seara Alimentos Norte Ltda em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, retificou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
obscuro
,
contraditório
e eivado de erro material
, haja vista que:
(i) presumiu a ocorrência de dano ambiental; (
ii
)
comprovou a ausência de vestígio de depósito de animais no solo; (
iii
)
não considerou a dupla penalização pelos mesmos fatos; (
iv
)
estabelece que os danos causados devem ser verificados por meio de cumprimento de sentença.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
, contradição
, erro material e
obscuridade
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
retificou, em parte, a sentença objurgada.

Inclusive, o voto
condutor destacou que, no caso,
o Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, não deixam dúvidas de que foram depositados animais (aves), em processo de decomposição, diretamente no solo, sem que tenha sido completado o ciclo da compostagem nas composteiras instaladas na granja para tal finalidade. Veja-se o teor do
decisum
:

“
[...]

A Recorrente defende a ausência do interesse processual do Apelado, bem como da causa de pedir da demanda, sobre o fundamento de que o provimento cominatório é inútil, eis que inexiste dano ambiental a ser reparado.

O interesse processual está assentado no binômio necessidade/adequação entre a providência buscada pela parte e a situação fática que pretende ver vencida.

Sabe-se que o Ministério Público Estadual, por força no disposto no artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, tem a função de propor a ação civil pública, para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos.

Dessa forma, em vista de a presente Ação Civil Pública buscar a condenação da parte requerida, ora Recorrente, na obrigação de reparar o dano ambiental causado, notadamente quanto a ofensa ao meio ambiente decorrente de despejo irregular de animais mortos diretamente no solo, é certo que o binômio acima indicado foi atendido.

Importante destacar que, diferentemente do sustentado pela Apelante, a ordem judicial não se revela inútil, eis que o pagamento de multa na esfera administrativa, perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, não se confunde com a responsabilidade objetiva do agente causador de dano ambiental em repará-lo.

Vê-se, portanto, que a intervenção do Ministério Público Estadual, com a propositura da Ação Civil Pública, com vistas a proteger o meio ambiente, mostrou-se necessária, o que implica reconhecer a existência do interesse processual.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pela Apelante.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda estabelecer a ocorrência do dano ambiental e, consequentemente, o cabimento da condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental e dano moral difuso. Passo à análise conjunta dos Apelos.

Conforme consta na inicial, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA lavrou auto de infração em desfavor de Seara Alimentos Norte Ltda., por depositar animais em processo de decomposição diretamente no solo, sem observar a conclusão do ciclo da compostagem, em desacordo com normas federais.

No Relatório de Inspeção n. 1708/DUDTANGARA/SGDD/2019, constatou-se que “na data de 11/07/2019, em atividade de fiscalização na zona rural de Tangará da Serra, procedemos vistoria nas proximidades do local de coordenadas: S14o42’
58,476”W
57o29’50,712” onde foram avistadas aves sobrevoando as proximidades do local (urubus). Constatamos no local a presença de material orgânico proveniente de composteiras utilizadas para a compostagem dos animais mortos durante o processo produtivo da granja de recria e postura da empresa Seara Alimentos Norte LTDA. Foi constatado grande quantidade de aves em estado de decomposição causando odor fétido forte caracterizando que o processo de compostagem foi ineficiente/incompleto” (id. 167992745, fl. 26).

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

A legislação brasileira, com escopo de impedir a exploração de áreas que possam lesar as reservas biológicas, traz obrigações de como devem ser implantadas as indústrias, potencialmente, nocivas, que podem afetar os mananciais de água, bem como ameaçar de contaminação o subsolo e o lençol freático.

Os estudos demonstram que a intensificação da produção avícola, por meio da concentração de
um grande número de aves
em uma mesma propriedade (densidade populacional das aves) pode e tem gerado vários impactos ambientais atualmente.

Tais impactos ocorrem, principalmente, no ar (com a emissão de gases e poeira), no solo (com excessos minerais causados pelo mau uso da cama e pelo descarte de aves) e na água (pelo uso excessivo de água e desperdício em equipamentos).

Dessa forma, todo projeto avícola atual tem a obrigação de garantir o desenvolvimento sustentável da atividade, porquanto, a avicultura, como qualquer outra atividade produtiva, deve conter um processo de desenvolvimento que busque atingir as necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades.

Nesse sentido, as boas práticas de manejo têm um papel fundamental. A adoção de técnicas como a reciclagem, o tratamento de dejetos, a compostagem de aves mortas e reutilização da cama, entre outras, são alguns dos caminhos a serem trilhados na constante busca para diminuir os impactos causados pela atividade no meio ambiente.

No caso dos autos, o Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, não deixam dúvidas de que foram depositados animais (aves), em processo de decomposição, diretamente no solo, sem que tenha sido completado o ciclo da compostagem nas composteiras instaladas na granja para tal finalidade. Trata-se de documentos públicos que possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por prova em sentido contrário.

Tenho que, independentemente do cumprimento das obrigações determinadas em sede de decisão liminar, o dano ambiental ocorreu e está devidamente demonstrado.

Em razão disso, a obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, deve ser mantida em sede de ato sentencial, eis que, em tese, as medidas de contenção e prevenção realizadas pela Seara Alimentos Norte Ltda. somente se deu em razão de cumprimento de decisão judicial.

Da mesma forma, permanece o interesse de agir em relação à obrigação de não fazer, notadamente quanto à abstenção de realizar novos depósitos irregulares, diante de tudo que nos autos consta.

Sendo assim, o desprovimento do Apelo interposto por Seara Alimentos Norte Ltda. é
medida
que se impõe.

Em relação à existência, ou não, de dano ambiental na hipótese, passo a tecer considerações.

Na audiência de instrução realizada nos presentes autos, a
Sra. Bruna Martins de Lima, Engenheira Florestal e Assistente Técnica Ambiental da SEMA, na época dos fatos, informou que a situação sob análise causa risco alto de dano ambiental, apto a proliferar doença, contaminar o solo e efluentes próximos ao local.

Além do mais, a requerida Seara Alimentos Norte Ltda., em nenhum momento, negou a irregularidade ambiental cometida.

É inegável, então, a poluição causada pela conduta ora sob análise.

Em que pese o documento de avaliação dos solos que demonstra, em tese, a ausência de dano ambiental na localidade, apresentado pela Requerida, fato é que tal somente se deu em razão do cumprimento da decisão judicial proferida pelo juízo singular, que, determinou o cumprimento de medidas, em sede de liminar, a fim de reduzir o impacto ambiental na espécie.

Logo, se houve redução das consequências ambientais pela atuação da Requerida, isto se deve ao fato de que as liminares vindicadas na inicial da Ação Civil Pública foram deferidas pelo juízo a quo
.

Assim, devidamente demonstrada a ocorrência do dano ambiental, motivo por que cabível a condenação da Requerida ao pagamento de indenização pecuniária quando a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se mostra suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, a ser aferido em fase de cumprimento de sentença
.

Neste sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal d
e
Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. (...)

5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos
arts
. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a
conjunção"ou"opera
com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio
ad
pristinum

statum
, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
.

(...)

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum
debeatur
. (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
09/05/2013).

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015).

Ainda, colaciono o seguinte entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor da Requerida, em razão do dano ambiental causado.

Passa-se, então, à análise do quantum
a ser fixado a título de dano moral coletivo.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de depósito de animais em processo de decomposição diretamente no solo sem ter completado o ciclo da compostagem. Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual o fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
[...]
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anot
a-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)”.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
REJEITA-SE
os embargos de declaração, opostos
por
Seara Alimentos Norte Ltda
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024